Tribunal: TJMT
Processo: 1014931-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1.NULIDADEDAS PROVAS DECORRENTE DE BUSCA DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Na hipótese, ao menos nesta fase, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para proceder a busca no domicílio do paciente, uma vez que, supostamente, ele teria tentado fugir ao avistar a viatura policial. Além disso, como se sabe, o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.
2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas apreendidas, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É inviável a conversão da prisão cautelar do paciente em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas para garantir a ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação da sua prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014931-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE SANTOS SOARES - CPF: 065.458.891-09 (PACIENTE), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.NULIDADEDAS PROVAS
DECORRENTE DE
BUSCA
DOMICILIAR
SEM FUNDADA
S

RAZÕES
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.

TENTATIVA DE FUGA
DO PACIENTE
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DA DECISÃO QUE
DECRET
OU
A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
.
INACOLHIMENTO
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA
DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INAPLICABILIDADE
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
. 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Na hipótese, ao menos nes
t
a fase, existem indícios de que os policiais
militares
tinham fundadas
razões para
proceder

a
busca
no
domicílio
do paciente
,
uma vez que
,
supostamente
,

ele
teria
tentado fugir
ao avistar a viatura policial
. Além disso,
como se sabe, o

habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2
.
O decreto preventivo do paciente encontra
-se
suficientemente fundamentad
o
na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas
apreendidas
, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É i
nviável a conversão da prisão cautelar
do paciente
em medidas menos gravosas do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista que se mostraram inaptas
para garantir
a ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação d
a

sua prisão
preventiv
a
, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado
Victor Emanuel
Wiezzer
, em favor de
Bruno Henrique Santos Soares
, apontando como autoridade coator
a o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17 de maio de 2024
, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, acusado de,
supostamente, ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
,
conforme consta no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1004921-53.2024.8.11.0004
[cuja juntada
é feita
neste ato].

Alega, o
impetrante
,
que
os policiais
militares entraram na residência do paciente
sem que
existisse
justa causa para tanto,

com
emprego de violência contra ele e sua namorada,
circunstância
s
, essa
s
,
que, no seu entender, configura
m
violação de garantias constitucionais, dentre
as quais
,
a
inviolabilidade do domicílio.

Sustenta

que não há, nos autos do caderno investigativo, qualquer elemento indicativo da ocorrência
de crime no interior da casa do
paciente,
razão pela qual os elementos de
convicção
juntados devem ser declarados nulos e desentranhados dos autos,

por se consubstanciar
em prova ilícita
.

Afirma que
“
durante todo o período em que os policiais estavam no imóvel com o paciente e sua namorada rendidos, eles ficavam falando “Vocês esconderam alguma coisa aqui!”, “Cadê a arma? O Lança perfume?”. Veja bem excelências, a PM afirma que houve uma eventual denuncia de violência doméstica, todavia, na realidade fática, a polícia sequer tentou levantar elementos dos fatos correspondentes a possível violência, somente estavam
a
procura de ARMAS E DROGAS, sendo perfeitamente cristalino que na verdade NÃO
HOUVERAM
DENÚNCIAS, apenas as inventaram para fundamentar o ingresso no imóvel
”.

A
ssevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está despida de fundamentação idônea
;
sendo suficiente
, na espécie, a
substituição da medida constritiva por cautelares alternativas, um
a vez que
ele
é portador de predicados pessoais favoráveis.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele e, subsidiariamente, a substituição da medida restritiva por cautelares
.

E
, no mérito, a confirmação da medida de urgência.

O pedido de urgência foi indeferido
tal como se constata
das razões encontradiças no ID
217472183
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
217947688
,
fazendo
um resumo da tramitação do
processo
em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
217947688
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca
domiciliar
é nula, porquanto os policiais
militares
não teriam
fundadas razões

para fazer
busca
em seu

domic
ílio
.

Com efeito, o
impetrante alega que
“
o mero avistamento de um indivíduo saindo de sua casa que, ao ver uma viatura policial, corre para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.”

No entanto,
conforme foi asseverado linhas volvidas,
existiam
fundadas razões
para
a
ação
policial, tendo em vista que
, conforme consta nas informações da autoridade coatora
, o paciente, em tese, teria
tentado
fugi
r
ao avistar a viatura policial que foi acionada para atender uma ocorrência de uma mulher que estaria gritando por socorro na residência. Além disso, antes do ingresso na
sua
residência, os policiais
militares

sentiram o
odor característico de substâncias entorpecentes,
fato
s
, esse
s
, que justifica
ra
m
a
busca domiciliar
.

Ademais
,
é forçoso consignar que em relação
à alegada nulidade da prova
,
a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do
habeas corpus
, principalmente
,
porque a suposta
eiva processual
não ficou
claro
nesta primeira oportunidade.

Aliás
, vê-se que
, ao menos nesta oportunidade, que
as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto
a busca
no domicílio do paciente, supostamente, foi
executada com base nas determinantes contidas no art.

245
do Código de Processo Penal.

No que diz respeito a alegação de que
“
não há fundamentação idônea para manter a prisão
”
do paciente
,
impõe-se ressaltar que essa tese
, igualmente,
não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
de
Bruno Henrique
: a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito
, em tese, praticado
por ele.

A propósito, veja
m -se este s trecho s da decisão
que decretou a prisão provisória do paciente:

[...]
A autodefesa calcada em agressão pela força militar deve ser postergada para o justo contraditório e verticalização da instrução probatória. Com efeito, diante das informações advindas da palavra do réu, em dissonância com as informações provindas dos relatos dos policiais que executaram a prisão, no sentido de haver resistência, desobediência e tentativa de agressão praticadas pelo flagrado quando da abordagem, por esta razão a autodefesa não produz o efeito pretendido nesse momento.
Quanto a preliminar de ilicitude de ingresso em domicilio destaco que a força militar abordou o flagrado em razão de
noticia
de fato consistente de que uma mulher estaria gritando por socorro, ao se deparar com o veículo o condutor percebendo a presença policial arrancou com veículo e este comportamento é justificante para a primeira abordagem, mostra-se razoável supor que as forças de segurança permanecessem inertes diante de alguém que tenta arrancar com o veículo quando avista a viatura e em seguida quando ao descer do veículo o condutor desobedeceu às ordens emanadas recusando-se a
por
as mão na cabeça, reagindo tentando evadir-se e procurando agredir os policiais com chutes
. Verossímil ou não, como pretende atribuir a defesa o caráter de verossimilhança, pende sobre essa informação o
principio
da veracidade do relato dos policiais que compõem a força de segurança e não havendo nenhum outro critério objetivo para, inequivocamente, reputar impossível de acontecer eventual resistência e tentativa de agressão contra os
policiais.
.

E assim, algemado o suspeito gritou para que sua esposa corresse e escondesse “o produto”, diante desta comunicação verbal a mulher se dirigiu para o interior da residência e neste momento o que se é exigido e não só esperado da Polícia Militar, a guarnição se aproximou da porta, ocasião em que a suspeita correu, sentindo, o policial, forte odor característico de maconha.
Todo contexto, toda narrativa é
justificante da entrada dos policiais na residência, não só justificante como impõe o dever em razão do crime permanente, qualidade que possui o crime de tráfico e por isso afasto a preliminar
. Quanto à pretensão ministerial, estampada de razão se mostra.
Com efeito, a
quantidade de entorpecente é expressiva alçando na orbita de um quilo de maconha
, reconhecendo os policiais essa maconha classificável como “
skank
”, contendo efeito potencializador, junto da quantidade de entorpecente uma balança de precisão próximo ao entorpecente e junto com a balança de precisão papel filme para embalar a droga, este é um retrato característico de tráfico e o tráfico neste caso assume características de gravidade em concreto a justificar a
cautelaridade
prisional, quando além da quantidade de entorpecente, se observa existir junto com a droga “Skank” drogas sintéticas como êxtase, cujo laudo de aferição de substância química não é feito na comarca de Barra do Garças, sendo encaminhado para Cuiabá; e, ainda, líquidos que permitem como intitulou o policial militar de “loló”, que permitem suspeita razoável de haver ali uma pequena fabricação artesanal de entorpecente
. É de se destacar que os comprimidos de êxtase estavam no porta luvas do veículo, a indicar disponibilidade para o comércio, disponibilidade que se torna mais apreensível dado que os tabletes estavam já parcialmente fracionados, tendo sido encontrados sacos
ziplock
, contexto que permite a referência de constância e regularidade no tráfico. E como o Ministério Público pontuou este local utilizado para manipulação de entorpecentes situa-se próximo a uma creche, tornando ainda mais grave a ação diante do risco considerável de disseminação de entorpecente à população atendida pela creche. Eis as razões pelas quais homologo o flagrante e o converto em preventiva. É a decisão

[...]

Destacamos

Por conseguinte, diante das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau

e dos elementos fático-probatórios encontradiços nestes autos, ainda que numa cognição menos detida inerente ao habeas corpus, é imperativo concluir que subsistem indícios da prática da traficância
por parte do paciente
, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do delito, em tese, praticado
por ele
,
que foi preso portan
d
o expressiva quantidade de entorpecentes
, traduzindo fatores a exigir sua custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Aliás,
obre essa questão,
eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça resumido no Enunciado Orientativo n. 25 da Turmas de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Por
outro lado
, a gravidade concreta da infração e o cenário em que,

supostamente, cometida pelo paciente, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a
sua
possível integração a quadros de organização criminosa,
tal como preconiza
§ 6o

art. 282,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
com alteração pela Lei n. 12.403/11,
assim redigido:
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Por derradeiro
,

é imperativo ressaltar que os
bons predicados
do paciente não suficientes
para impedir a
sua
custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, grafado da seguinte forma
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Bruno Henrique Santos Soares
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024